Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701365-58.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PAULO ARAUJO RIBEIRO EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Paulo Araújo Ribeiro em face da Decisão Monocrática de ID 52571783, que não conheceu o recurso inominado: “(...) No caso sob exame, este Juízo intimou o Recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE).” O Embargante alega (ID 52980752), preliminarmente, não ter sido intimado para contrarrazões ao recurso da Ré Neoenergia. Aduz que as custas iniciais foram recolhidas pela parte adversa e pugna pelo afastamento da regra inserta no Regimento Interno das Turmas Recursais. Por último, aponta contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A Embargada não se manifestou. Passo à análise. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Na hipótese, a parte opôs embargos em face de decisão monocrática. Feitas tais considerações, recebo os embargos como mera petição. Primeiramente, verifica-se que em primeiro grau o Embargante não foi intimado para contrarrazões ao recurso da Ré Neoenergia. Dessa forma, deverá ser intimado pela Secretaria desta Instância Recursal. Quanto às demais alegações, razão não lhe assiste. O fato de a Ré haver recolhido as custas iniciais não afasta a obrigação do Recorrente. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). O parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ao rito especial dos Juizados não se aplica o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (Enunciado 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. Nesse sentido, o Acórdão desta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. 1. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, "caput" e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL). 2. É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. 3. A inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto 4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1767801, 07268989120208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). No que se refere à condenação em honorários advocatícios, acompanho o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL E DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. MULTA EM RAZÃO DE VOTAÇÃO UNÂNIME. ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo interno interposto pela autora/recorrente contra decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 47011950), que negou seguimento ao recurso inominado de ID 44814672, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. 3. Nas razões recursais, a agravante sustenta que "o indeferimento do seguimento do recurso por deserção impede a análise do mérito da demanda pelo órgão jurisdicional de 2o grau, conforme estabelecido no artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95. Dessa forma, a decisão de condenação em honorários advocatícios é contraditória, pois implica em uma análise do mérito da demanda, o que é incompatível com a deserção do recurso. Assim, a imposição de honorários advocatícios de sucumbência configura uma violação ao princípio da unirrecorribilidade no âmbito dos Juizados Especiais". 4. Contrarrazões ao ID 48818918. 5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado. 6. A 1a Seção do STJ, no julgamento dos EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24.5.2023, DJe 30.5.2023), firmou precedente no sentido de que "é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". Além disso, assentou o STJ que "ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência". Por fim, o Enunciado 122 do Fonaje prevê que é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. 7. Logo, cabível a aplicação do artigo 55 da Lei no 9.099/95, de modo que é escorreita a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo diante do trabalho realizado pelo patrono da agravada/recorrida em grau recursal, bem como por não ter a agravante cumprido as decisões de ID 45348703, a despeito da concessão de prazo suplementar por força da decisão de ID 46672546. Escorreita, portanto, a decisão de ID 47011950, de forma que a sua manutenção é medida que se impõe. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas e honorários como disposto na decisão agravada. 10. Considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno a agravante a pagar à agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime. (Acórdão 1742931, 07039248920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Ante o exposto, deixo de conhecer os presentes embargos. Mantenho a decisão retro, por seus próprios fundamentos. Intime-se o Recorrido João Paulo Araújo Ribeiro para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela Recorrente Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora